Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702339-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ALVES LIMA AGRAVADO: JOAO LUCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão dos autos originais que deferiu a penhora direta em contracheque, limitada a 10% dos vencimentos do Agravante. Alega o Agravante que está com sua renda comprometida, pelo que a decisão lhe trará lesão grave por afetar sua subsistência, sendo impenhorável o salário. Postula o efeito suspensivo em recurso para cessar os efeitos da decisão. Conforme ID 53938815, o Executado recebe R$ 14.060,03 bruto e R$ 5.093,83 líquido. A decisão que impôs o desconto de 10%, após desconto do INSS e IRRF, não impossibilita o pagamento das necessidades do devedor, pelo que é necessário privilegiar o adimplemento do débito perseguido em cumprimento de sentença. A jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% dos vencimentos quando quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, o que se dá no presente caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0760655-13.2019.8.07.0016) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 53938815. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos do devedor. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restam comprovados, portanto, o fumus boni iuris e o perigo na demora, devendo aguardar a análise de mérito no processo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Defiro a gratuidade de justiça tendo em vista os documentos juntados aos autos. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito